Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714930-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPAZIO 43 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CIVIL ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos que, em sede de cumprimento de sentença movido por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SPAZIO 43, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de astreintes já consolidadas e fixou o prazo de 3 (três) meses para o cumprimento integral da sentença, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 70896731), afirma que o cumprimento da sentença reclama obrigações de natureza complexa e técnica, exigindo planejamento logístico, contratação de mão de obra especializada, aquisição de materiais e ações coordenadas, envolvendo a desocupação de área locada a terceiro. Aduz ter cumprido 90% (noventa por cento) das obrigações impostas, remanescendo pendente apenas uma das obrigações (fachada do prédio) que não foi totalmente cumprida devido à ocupação do espaço por terceiro locatário. Alega impedimento para cumprir o comando judicial “em razão de ato de terceiro, dado se tratar de incumbências relacionados a imóvel locado por terceiro, o qual não realizou a tempo e modo a sua retirada do bem”, e sustenta agir com “boa-fé desde o início informando todos os obstáculos ao cumprimento da obrigação ao juízo, inclusive com a juntada de provas dos comunicados, e ainda mais por se tratar de ato de terceiro a desocupação do imóvel alugado, não podendo ser atribuída multa de alta monta em verdadeiro enriquecimento sem causa, máxime porque adotadas as providências cabíveis”. Pondera que o tão só decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, mais 3 (três) meses de prorrogação, não afasta a sua boa-fé objetiva, visto que não permaneceu inerte, pois “enfrentou obstáculos concretos decorrentes da posse do imóvel por terceiro e atuou para superá-los, compatibilizando as exigências judiciais com a realidade fática, inclusive, com o ajuizamento de ação de manutenção de posse pelo locatário em desfavor da agravante”. Argumenta que a nova dilação do prazo, 90 (noventa) dias, consentida no juízo a quo evidencia a razoabilidade e proporcionalidade do pleito em face da complexidade das obrigações, assim como denota ser indevida e excessiva a penalidade aplicada, questiona a contagem do prazo em dias corridos e evoca a vedação ao enriquecimento sem causa, “especialmente quando o valor cominado supera significativamente o custo da própria obrigação de fazer”, sob pena de desvirtuar o caráter coercitivo da penalidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o seu final julgamento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para que sejam afastadas a multa consolidada e a multa prescrita e, subsidiariamente, para que a multa aplicada não ultrapasse o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e seja reduzida para o limite diário de R$ 1.000,00 (mil reais). Preparo recolhido (ID 70904492). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada, in verbis: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor, que contempla título executivo advindo do comando prolatado no feito originário de no 0049251-27.2014.8.07.0001. Consoante Decisão de ID 205218439, foi concedido prazo suplementar de 3 (três) meses para a parte comprovar a adoção de medidas para desocupação do local e conclusão das obras, nos termos do comando sentencial. Escoado o prazo, a parte foi intimada para informar sobre o cumprimento da obrigação (ID 216060377). Certificado o decurso do prazo (ID 219373482). A parte requerida aventa que o executado não cumpriu integralmente as obrigações impostas em decisão judicial. Sustenta que o bar edificado em área comum permanece no mesmo local e haveria indícios de busca para transferir o ponto comercial para terceiros. Menciona, também, que apartamentos do edifício apresentaram vazamentos nas janelas, solicitando esclarecimentos sobre os serviços realizados nesses locais (ID 221439911). Oportunizada manifestação, a parte requerida pugnou pela concessão do prazo de 90 dias (ID 226685513), sendo deferido o pedido em parte, concedendo-se o prazo de 10 dias (ID 226755167). No ID 229232023, a executada informa que está ciente da decisão judicial e pretende cumpri-la integralmente. Contudo, afirma que a sala comercial objeto da readequação estava alugada, sendo necessário notificar o locatário para desocupação. Relata que o locatário se comprometeu a entregar o imóvel em 14/3/2025, o que permitiria à empresa retomar a posse do local e iniciar as obras. Informa que notificou o condomínio acerca da previsão de início das obras e apresentou cronograma com os serviços a serem realizados. Solicita dilação de prazo por mais 90 dias para cumprimento integral das determinações judiciais. A parte exequente, no petitório de ID 231469321, impugna o documento apresentado, apontando que não possui validade formal nem comprova notificação adequada. Alega tentativa de procrastinação e reforça que o bar continua ativo. Argumenta que a executada não demonstrou qualquer medida efetiva para readequação do espaço nem comunicou formalmente a síndica do condomínio. É o relato do necessário. D E C I D O. Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Com efeito, colhe-se da parte dispositiva da Sentença (ID 154916430), “in verbis”: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a requerida CIVIL ENGENHARIA LTDA a: 1) Providenciar o reparo dos pontos com infiltração nas esquadrias metálicas da escada de emergência devido à falta de vedação, e nas paredes internas da caixa de escada devido a provável concentração de umidade na parede. 2) Providenciar o reparo/construção/entrega dos seguintes itens: a) No pavimento Cobertura da edificação, padronizar todo o telhado com telha em fibrocimento; b) No Pergolado Metálico no térreo, a loja térrea deverá ser reduzida, devendo ser retiradas as paredes de alvenaria de bloco de concreto e venezianas metálicas do local que era reservado para estacionamento e área permeável, conforme projeto de arquitetura e apurado no laudo pericial; c) Após o cumprimento do item b, a parte frontal do Pergolado Metálico no térreo deverá ser fechada com vidro incolor e a lateral dele fechada com alvenaria, conforme projeto de arquitetura; d) Na fachada a empresa ré deverá trocar o silicone utilizado para vedação das esquadrias das janelas junto aos contramarco, para aquele estipulado na ABNT NBR 10.821:2017 - Esquadrias para Edificações Desempenho e aplicações, no item 9 Interface com o elemento construtivo e cuidados com a estanqueidade. A vedação dever ser feita com hidrofugante que possa suportar a exposição a raio UV, ozônio, chuva, neve e temperaturas e climas extremos e que continue flexível. CONDENO solidariamente a requerida CIVIL ENGENHARIA LTDA e a litisdenunciada SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA para: a) Providenciar o reparo/construção/entrega dos seguintes itens: i) Adequar a central de gás GLP, inclusive desbloqueando a central de gás GLP e o acesso ao reservatório inferior de água potável, reduzindo a loja localizada no térreo conforme projeto arquitetônico e determinação constante no item 2 desta sentença; ii) Colocar do lado de fora da central de gás GLP os dois extintores tipo PQS de 12kg exigidos em projeto e protegidos por abrigo (caixa metálica ventilada); iii) No interior da central de gás GLP arremates de reboco e pintura; iv) Instalar os medidores de consumo e que estes devem atender a ABNT NBR 15.526 de 2017 Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais - Projeto e execução; v) reparar ou substituir as tubulações da rede de gás GLP que apresente defeito ou vazamento em todo o prédio, inclusive na área interna das unidades habitacionais; vi) correção dos vazamentos da rede de gás com a garantia da estanqueidade do sistema. Em razão da relativa complexidade da obrigação, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para início e 90(noventa) dias para a conclusão da obra (total de 120 dias), contados a partir da intimação, sob pena de ser obrigado ao pagamento de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).” Anoto que as obrigações referentes a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA já foram reconhecidas como cumpridas, conforme ID 216060377. Remanescem, assim, as obrigações impostas à CIVIL ENGENHARIA LTDA. No tocante a loja térrea, assinalo que ocupação por terceiro não é matéria nova nos autos, sendo objeto de deliberação por ocasião do ID 180712439, bem como concedido prazo suplementar de três meses para a requerida comprovar a adoção de medidas para desocupação do local e conclusão das obras (ID 205218439 – decisão publicada em 29/7/24). Contudo, somente no petitório de ID 228960553, protocolizado em 17/3/25, a parte executada comunica diligência para desocupação do espaço e cronograma para realização das obras e pugnando pela concessão de prazo de 90 (noventa) dias. Diante disso, reconhece-se a ausência de esforços concretos da parte para o cumprimento da decisão judicial, mesmo diante da dilação concedida. Desta feita, a ocupação pelo terceiro do espaço térreo que demanda a modificação para adequação aos termos do título executivo já não é motivo para a incúria, uma vez que advertida a parte que deveria adotar as providências no prazo ampliado de três meses do ID 205218439, que se encerrou em 29/10/24. Se considerar a data de petição de ID 229232023, soma-se 139 dias de atraso até que a parte noticiasse providências. Assim, considerando a vulneração do prazo para cumprimento da obrigação, salientando que a Sentença de ID 154916430 já havia fixado multa diária de R$ 5 mil (cinco mil reais), limitada a R$ 300 mil (trezentos mil reais), considerando o lapso decorrido sem o cumprimento e alcançando o patamar máximo, CONSTITUO título executivo judicial em desfavor da executada no valor de R$ 300 mil (trezentos mil reais), sem prejuízo de nova incidência, em caso de reiteração da conduta, adiante disciplinada. Ademais, tendo em vista que a multa então fixada não se revelou suficiente para demover a parte a adotar medidas efetivas para cumprimento da determinação, tenho por sua majoração, com espeque no inciso I, do §1o, do artigo 537, do Código de Processo Civil. Desse modo, INTIMO o executado, por meio de seu advogado já constituído nos autos, PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO DA SENTENÇA de ID 154916430. FIXO o prazo de 3 (três) meses para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária no valor de R$ 20 mil (vinte mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.” É consabido ser dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Na espécie, inobstante as prorrogações deferidas ao prazo originário de 120 (cento e vinte) dias, não foi apresentada justificativa peremptória apta a legitimar prima facie o não cumprimento integral do comando judicial, sobretudo porque o prazo originário para cumprimento da sentença, embora determinado com a decisão proferida em 15/05/2023, teve início com a respectiva intimação na data de 11/03/2024, ou seja, há mais de ano, sem efetiva finalização do cumprimento da sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/02/2022 (IDs 158132991, 189522259 e 154916433 do processo referência). Outrossim, conquanto o agravante informe a desocupação de um imóvel na data de 14/03/2025 – fato apontado até então como óbice à finalização da obrigação exequenda – certo é que não promoveu, ou ao menos não apontou e não comprovou, o cumprimento integral da sentença condenatória quando da interposição do presente agravo de instrumento, que foi protocolado no dia 15/04/2025, isto é, um mês após a referida desocupação do imóvel. Assim, ao que se parece, não mais existe obstáculo ao cumprimento in totum da obrigação, ou seja, nada impede que o agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da nova multa cominatória. Nesse contexto, não há qualquer empecilho legal para que o magistrado consolide a multa arbitrada na sentença e fixe nova multa visando compelir o devedor recalcitrante no cumprimento da obrigação. Diante da recalcitrância no cumprimento do comando judicial, não se verifica a priori fundamento capaz de afastar ou minorar a multa consolidade e as novas astreintes fixadas pelo juízo “a quo”. Na espécie, preconiza-se oportunizar a oitiva da parte adversa no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, a manutenção das astreintes arbitradas. Por sua vez, consoante jurisprudência do colendo STJ, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. Dito isso, no que diz respeito à modificação do valor das astreintes, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Em fase de juízo provisório, embora elevado o quantum arbitrado pelo d. Juízo “a quo”, não se constata a priori exorbitância no valor da multa diária fixada em R$ 20 mil (vinte mil reais) quando cotejado com as particularidades do caso concreto acima sintetizado. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, entendo em sede de juízo prefacial, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator